Tribunal: TCU
Processo: 044.416/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão emitidos pela Diretoria de Educação Superior Militar do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de admissão emitidos pela Diretoria de Educação Superior Militar do Comando do Exército em favor de Bruno Cruz Fonseca, Bruno Damiani, Eber Emanuel Mayoral, Lucas Kolotelo Veltrini, Rafael Agostinho dos Santos e Thiago Oliveira Omena. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/92 e art. 259, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais os atos de admissão emitidos em favor de Bruno Cruz Fonseca, Bruno Damiani, Eber Emanuel Mayoral, Lucas Kolotelo Veltrini, Rafael Agostinho dos Santos e Thiago Oliveira Omena, determinando-se os respectivos registros. 9.2. arquivar os presentes autos.